Tribunal: TJDFT
Processo: 0740120-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo N.o : 0740120-43.2021.8.07.0000 Agravante : AMILTON DO NASCIMENTO TOME Agravadas : LUCIANA RIBEIRO DE ASSIS E OUTRA Relator : Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante se afere dos autos, as agravadas, através de sua ilustrada patrona, requereram a dilação do prazo para, se o caso, recorrerem do acórdão que resolvera o agravo aviado nestes autos, o qual já fora, inclusive, publicado1, pois sua ilustre patrona encontra-se afastada de suas atividades laborais por 60 (sessenta) dias, em razão de problema grave de saúde, conforme devidamente comprovado. Esse fato, traduzindo óbice ao pleno exercício do direito de defesa e consubstanciando evento excepcional e alheio à vontade da parte, encerra justa causa, legitimando que o pleito seja acolhido (CPC, art. 223 e §§). Alinhadas essas considerações e de modo a ser restabelecida a ordem processual e preservado o devido processo legal, acolho o pedido formulado, restituindo à parte agravada o prazo recursal , o qual fluirá a partir da data final de seu atestado médico, qual seja, dia 13 de junho do presente ano. Ressalvo que essa deliberação não afeta o trânsito da ação originária nem a irradiação dos efeitos do julgado. I. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator